Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A hipótese do art. 44, § 5o, do CP é de reconversão facultativa, devendo ser analisada a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas quando da unificação.

2. É admitido o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária com a pena privativa de liberdade, apenas quando fixado o regime aberto. 2.2 – No presente caso, o regime fixado para início da segunda condenação foi o semiaberto o que impede o cumprimento simultâneo conforme recente entendimento do e. STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.